Tribunal: TJMT
Processo: 1023686-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023686-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA JOVINA DE FREITAS - CPF: 146.498.881-15 (RECORRENTE), VIVIANE DE MELO ALMEIDA - CPF: 651.696.621-49 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1023686-86.2021.8.11.0001

Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ANA JOVINA DE FREITAS

Recorrido(s): BANCO FICSA S/A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA - COMPROVAÇÃO DE TED NA CONTA BANCÁRIA DA PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de Cédula de Crédito Bancário com assinatura do consumidor, de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando o contrato se encontra instruído com documento pessoal e transferência de valores (TED em conta bancária).

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, desnecessária a perícia e, de rigor, a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial feito por
ANA JOVINA DE FREITAS
em desfavor de
BANCO FICSA S/A.
ambos com qualificação nos autos.

OPINO, pela REVOGAÇÃO da tutela de urgência concedida no Id. 58402535 dos autos, de modo que, AUTORIZO a Reclamada a promover novamente a averbação do contrato objeto da lide junto ao benefício da Reclamante perante o INSS.

Autorizo, por fim, a Reclamante a promover o levantamento da quantia depositada no Id. 60440875.

Deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que em nenhum momento restou caracterizada a má-fé, muito pelo contrário, seu objetivo é resolver essa questão, porém, pelo meio adequado, onde se possa ter a absoluta certeza de seu direito.

Sustenta que foi vítima de fraude e que não reconhece a assinatura aposta no contrato sendo necessária a realização de perícia.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, verifico que os descontos em folha foram realizados de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve a juntada de Cédula de Crédito Bancário com operação para desconto em folha, contendo a assinatura da consumidora, cópia do RG, bem como o comprovante de TED na conta bancária da promovente, cuja transação sequer fora impugnada.

Aliás, apesar da parte Recorrente se insurgir contra as assinaturas, verifico que são idênticas, de modo que desnecessária a realização de perícia, sendo de rigor a manutenção da improcedência da pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021